Tribunal: CARF
Processo: 10480.729729/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729729/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
USINA BOM JESUS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso. Recurso Voluntário
Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145/196) interposto pelo Contribuinte
USINA BOM JESUS SA, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 126/136), que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 3 a 7), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729729/2014-73
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a alteração da área total declarada do imóvel, tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, que é Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis,
onde conste sua área total.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
A alteração de área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural somente é possível quando apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas às atividades rurais utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como área
utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação
para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo
de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada ou
requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho
necessário para justificar a área de pastagens aceita deve ser comprovado com
documentação hábil, referente ao ano anterior do exercício do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 15/09/2014, a
Notificação de Lançamento no 04101/00013/2014, de e-fls. 3 a 7, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 1.112.203,24, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2009, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

incidentes sobre o imóvel rural denominado " Grupo Bom Jesus, São Caetano e Outros",
cadastrado na RFB sob o no 4.425.664-7, com área declarada de 3.006,9 ha, localizado em Cabo
de Santo Agostinho-PE.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2009, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 04101/00011/2014, fls. 8/9.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados
constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área declarada de produtos
vegetais, de 2.516,0 ha, com conseqüente aumento da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do grau de utilização, de 91,8% para 0,8%, resultando no imposto suplementar de R$
636.095,40, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018 (e-fls.141/142), o
contribuinte interpôs em 15/02/2018 recurso voluntário (e-fls. 145/196), alegando em síntese:
- concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário;
- decadência do lançamento fiscal nos termos do art. 150, § 4° do CTN;
- que foram apresentados documentos comprobatórios que evidenciam a
utilização da área declarada para plantação de produtos vegetais, bem como área de pastagens,
áreas ocupadas com benfeitorias e área aproveitável;
- que Laudo de Avaliação Técnica apresentado é a ferramenta idônea para
comprovar ou questionar qualquer valor não podendo ignorado pelo Fiscal sem comprovação
pericial em sentido contrário;
- que somente é possível aplicar o SIPT para os casos em que reste impugnada a
validade das informações constantes da DITR e do Laudo de Avaliação em virtude de fundada
suspeita de sub-valoração;
- que entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.310.972/RS)
no sentido de que não há necessidade da apresentação do ADA para que seja possível a exclusão
da respectiva área do cálculo do ITR, cabendo ao Fisco, se duvidar, constituir prova da falsidade
da declaração, nos exatos termos do § 70 do art. 10, da Lei 9.393/1996.
É o Relatório.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Admissibilidade
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regulam o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
10/01/2018 (quarta feira) conforme AR de e-fls.141/142. Ocorre que, de acordo com o registro
de protocolo, de e-fl. 145 dos autos, o presente recurso somente foi interposto em 15/02/2018
(quinta feira), depois de transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte,
sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Esclareço que o prazo para a interposição do
recurso findou-se em 09/02/2018 (sexta feira).

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

A informação quanto ao protocolo do recurso em 15/02/2018 foi confirmada na
intimação 88/2018 (e-fl 197) e pelo próprio contribuinte no documento de e-fl. 287.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

Cumpre destacar que o recorrente nada alega em seu recurso quanto à
tempestividade. Além disso, em pesquisa aos decretos municipais não constam feriados
registrados na data de início e término do prazo de 30 dias.
Ressalto também que conforme orientações contidas no sítio da Receita Federal
do Brasil, o Recurso Voluntário dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), deve ser apresentado tempestivamente em uma unidade da Receita Federal do Brasil,
preferencialmente naquela que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte.
Seguindo o procedimento do art. 33 do Decreto n° 70.325/72, bem como a
jurisprudência deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
Copio a seguir, decisões deste órgão colegiado, que versam sobre a intempestividade dos
recursos voluntários:
Acórdão no 2201004.941
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Acórdão no 2202004.880
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729729/2014-73

Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade julgadora de
primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão.
Diante do exposto, o recurso voluntário não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
Conclusão
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital